Tribunal: TJMT
Processo: 1009779-41.2017.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009779-41.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO ANTUNES SALVADOR - ME - CNPJ: 15.197.451/0001-38 (RECORRENTE), ELISANGELA GREGORIO JACINTO - CPF: 050.839.751-06 (ADVOGADO), Beto Kosis (RECORRIDO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO – CONTRATO VERBAL – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO – SUPOSTO PEDIDO PARA MODIFICAR INSTALAÇÃO – TESE DE SERVIÇO PRESTADO E NÃO PAGO – PLEITO DE RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO E DANO MORAL – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS TERMOS – TESE DE INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE QUALQUER CONTRATO COM A INICIAL – JUNTADA DE RECIBOS – SERVIÇO INEFICIENTE – AR CONDICIONADO NÃO CONSERTADO (NÃO GELA) – NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO PARTICULAR – DEVER DE RESTITUIR A PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo a juntada de qualquer documento com a inicial, não sendo comprovado os termos da contratação verbal, o inadimplemento e a realização eficiente do serviço, ônus da parte promovente, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Havendo comprovação, por meio da juntada de recibos, quanto ao pagamento pelo serviço, bem como que um dos ares condicionados limpados apresentou problema (não resfriava), bem como que não houve conserto, tendo que arcar com despesas particulares para conserto, de rigor a procedência do pedido contraposto para condenar a parte promovente a ressarcir a parte promovida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto com o fundamento de que não houve comprovação dos fatos constitutivos de direito quanto aos termos da contratação verbal, mudança do serviço contratado e quanto à inadimplência, ao contrário, a parte promovida comprovou o pagamento dos valores contratados, a ineficiência do serviço prestado e o dano material para conserto particular do ar condicionado, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral e procedente o pedido contraposto, para CONDENAR a promovente, ao pagamento do valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (sumula 43 STJ), mais juros de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Deixo de condenar o promovente ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve impugnação “das manutenções realizadas nos aparelhos de ar condicionados, tendo em vista a razão da propositura da ação não ter sido o não recebimento da prestação de serviço de manutenções, esses foram pagos conforme os recibos apresentados, a razão da ação foi à solicitação da mudança da instalação do aparelho de ar condicionado onde houve a recusa do pagamento”.

Alegou que “o Recorrente não apresentou orçamento por escrito tendo em vista o Recorrido ter solicitado ao funcionário do Recorrente a mudança da instalação do aparelho de ar condicionado, essa solicitação foi realizada pessoalmente entre os dois no momento em que o funcionário estava em sua residência”.

Argumentou que “diferentemente, do apontado pelo juízo
a quo
na sentença o recorrente em nenhum momento se negou em prestar garantia do serviço, onde ficou demonstrado ate mesmo pelo recorrido na contestação id 25319630, que quando solicitado atendeu prontamente o recorrido”. Sustentou que não houve recusa de atendimento, mesmo porque o recibo apresentado que indica reparo por terceira pessoa é datado de muito tempo após o serviço realizado, não servindo como meio de prova, de modo que o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.

Alegou que “na sua defesa ele confessa que o aparelho de ar condicionado foi mudado a instalação e tal recibo apresentado como pedido contraposto demonstra pelo lapso de tempo que o serviço prestado pelo Recorrente atendeu o solicitado, pois as manutenções nos aparelhos de ar condicionados em geral, como no cotidiano é sabido, são realizadas de seis em seis meses, e o recibo apresentado pelo Recorrido tem data de mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses da execução do serviço, onde deixa comprovado que o aparelho funcionou até a presente dada”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

A parte promovida, nas razões recursais, com preliminar de inovação recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido ante a impossibilidade de juntada de documento em grau de recurso. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização material, consistente no recebimento do valor do serviço contratado verbalmente, bem como indenização por dano moral. Alega a parte promovente que fora contratada pela parte promovida para realizar um orçamento e, após confirmada a contratação, houve alteração da contratação para solicitar a modificação da instalação do ar condicionado, no entanto após a realização dos serviços “não efetuou pagamento algum”.

A fim de ilustrar o presente julgamento, por se tratar de passagem curta, calha citar a íntegra dos fatos narrados na inicial:

Ocorre que o Requerente no dia 20-03-2017, foi solicitado via ligação para comparecer na casa do SR. “Beto de Tal”, Requerido da ação, para efetuar um orçamento, conforme combinaram foi enviado um dos funcionários do Requerente, qual seja, o Sr. Leandro Vieira da Conceição. Com a presença do seu funcionário no local foi realizado o orçamento via ligação, onde acordaram o valor e como seria realizado o serviço, mas após a ligação, o Requerido decidiu modificar a instalação no seu ar condicionado onde seriam acrescentados serviços e matérias, e pediu para que o funcionário fizesse daquela forma sem ao menos fazer outro orçamento para saber o valor que ficaria pela modificação. Depois de executado o serviço, ele se negou de pagar os acréscimos ocorridos, onde o total ficou no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), ora começou a colocar preço no serviço prestado e não efetuou pagamento algum. Desta forma o Autor recorre ao Judiciário para receber o que é seu por direito, tendo em vista que o serviço foi realizado e nada foi recebido.

Portanto, resta confessado na inicial que o contrato foi verbal, que não houve recebimento de valor “algum”.

Ocorre que a parte promovida, em contestação, argumentou que contratou a parte promovente para realização da limpeza de 03 (três) aparelhos ar condicionados instalados em sua casa, pelo que pagou R$ 390,00 (trezentos e noventa reais),
conforme recibo juntado
. No entanto, momento depois ao tentar ligar o ar da sala o aparelho não gelou, razão por que entrou em contato com o promovido para verificar o aparelho, que alegou falta de gás, sendo procedida a reposição, pelo que pagou R$ 40,00 (quarenta reais),
conforme recibo juntado
, porém o aparelho continuou sem funcionar.

Após isso, os funcionários do promovente foram até a residência do promovido e perfuraram a parede e mudaram o aparelho de lugar e, ainda assim, o aparelho continuou sem funcionar, não tendo sido solucionado o problema e nem mais atendeu a parte promovida, que teve que pagar o conserto particular de R$ 250,00, conforme recibo juntado.

Pois bem!

A despeito da alegação inicial de que não recebeu qualquer valor, a parte promovida, na inversão do ônus da prova, comprovou os pagamentos contratados, conforme recibos juntados. Após, houve mudança de tese para alegar que não negou os pagamentos dos consertos, mas apenas o pagamento da modificação e instalação do aparelho de ar condicionado, o que não se mostra possível, pois a inicial é clara ao narrar que “não efetuou pagamento algum”.

Ainda, destaca-se que a parte promovente não comprovou os termos da contratação verbal quanto à mudança de instalação, pois a parte promovente alegou que após a inoperância do aparelho limpado, foram os funcionários da parte promovente que alterou a instalação por conta, alegando que esse era o problema. A parte promovente não produzir qualquer prova e a parte promovida apresentou fatos modificativos e extintivos do direito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo a juntada de qualquer documento com a inicial, não sendo comprovado os termos da contratação verbal, o inadimplemento e a realização eficiente do serviço, ônus da parte promovente, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Havendo comprovação, por meio da juntada de recibos, quanto ao pagamento pelo serviço, bem como que um dos ares condicionados limpados apresentou problema (não resfriava), bem como que não houve conserto, tendo que arcar com despesas particulares para conserto, de rigor a procedência do pedido contraposto para condenar a parte promovente a ressarcir a parte promovida.

Outrossim, o fato do recibo de conserto apresentado pela parte promovente ser muito posterior aos fatos narrados não desnaturam as provas produzidas, uma vez que, como afirmado nos autos, a parte promovida possuía outros 02 ares condicionados, podendo perfeitamente ter demorado para determinar o conserto do ar condicionado que a parte promovente não comprovou que consertou, ônus que lhe competia.

O acervo probatório é débil em relação aos fatos narrados com a inicial e fato em relação aos fatos narrados e comprovados em contestação, de modo que a manutenção da improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto se impõe.

No que se refere ao pedido para condenação da parte promovente, ora Recorrente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não verifico a existência dos requisitos necessários a tanto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021